Tribunal: TJDFT
Processo: 0006713-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA PERSONALIDADE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. IMPOSSIBILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO SEGUNDO RÉU

1. As passagens pela Vara da Infância e da Juventude não podem ser utilizadas para justificar o incremento da pena-base, uma vez que estas decisões não são condenatórias e sim reeducativas, eis que os menores não são imputáveis segundo preceitos do Direito Penal.

2. Nos termos do verbete sumular no 231, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, não têm o condão de reduzir a pena em patamar aquém do mínimo legal.

3. Dado parcial provimento ao recurso do primeiro réu, sem alteração da pena, eis que já fixada no mínimo legal; e negado provimento ao recurso do segundo réu.